Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do apelado por atropelamento do apelante em região administrativa do Distrito Federal e fixou reparação por danos morais em valor inferior ao pleiteado, além de rejeitar pedido de ressarcimento de supostos gastos com laudo do Instituto de Medicina Legal (IML).

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o ressarcimento do valor alegadamente gasto pelo apelante para confecção de laudo pelo Instituto de Medicina Legal (IML), à luz da exigência de comprovação do dano material prevista no Código Civil; e (ii) verificar se o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau a título de reparação por dano moral (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

III. Razões de decidir
3. A indenização do dano material exige comprovação inequívoca do prejuízo, conforme disposto no art. 944 do Código Civil. O comprovante juntado aos autos apenas indica transferência via pix sem demonstrar relação com a confecção de laudo pelo Instituto de Medicina Legal (IML), razão pela qual não há prova suficiente para acolher o pedido.
4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e as funções compensatória, punitiva e preventiva. Considerando a gravidade da conduta do apelado, que dirigia caminhão sob efeito de álcool e drogas, e os danos físicos e emocionais causados à vítima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se insuficiente.
5. Reparação do dano moral majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as particularidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A indenização por dano material depende de comprovação inequívoca do prejuízo, não se admite com base em presunção, prova insuficiente ou dano hipotético. 2. O atropelamento de ciclista por condutor que dirige sob efeito de álcool e drogas configura dano moral, cujo valor da reparação deve observar proporcionalidade, razoabilidade e as funções compensatória, punitiva e preventiva, podendo ser majorado quando mostrar-se ínfimo diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único; 403; 406, § 1o; 944.
Jurisprudência relevante citada: n/a.